Tribunal: TJMT
Processo: 1021925-65.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021925-65.2019.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADA: E.G.S.C. REPRESENTADA PELA SUA GENITORA GRACIENE SANTOS BARBOSA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MP NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – DISPENSÁVEL – MÉRITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – DIVERGÊNCIA DE DATAS QUE NÃO AFASTA A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
A intervenção do Ministério Público em segundo grau de jurisdição, sem prejuízo aos menores, supre a falta de intervenção do Parquet na primeira instância, não acarretando a nulidade do processo.
O Boletim de Ocorrência elaborado posteriormente à data do sinistro não afasta o nexo de causalidade, quando corroborado com demais elementos de prova.
Se a seguradora não faz nenhuma prova no sentido de infirmar o teor do BO, sua narração será tida como válida, apta a conformar o dano sofrido e o nexo causal
Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o dano, devida se faz a indenização do seguro DPVAT.
Todos os documentos juntados aos autos são coerentes entre si ao apontar que houve o acidente.
A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021925-65.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GRACIENE SANTOS BARBOSA - CPF: 046.048.521-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), E. G. S. C. (APELADO), GRACIENE SANTOS BARBOSA - CPF: 046.048.521-03 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MP NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – DISPENSÁVEL – MÉRITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA
–
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – DIVERGÊNCIA DE DATAS QUE NÃO AFASTA A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A intervenção do Ministério Público em segundo grau de jurisdição, sem prejuízo aos menores, supre a falta de intervenção do
Parquet
na primeira instância, não acarretando a nulidade do processo.

O Boletim de Ocorrência elaborado posteriormente à data do sinistro não afasta o nexo de causalidade, quando corroborado com demais elementos de prova.

Se a seguradora não faz nenhuma prova no sentido de infirmar o teor do BO, sua narração será tida como válida, apta a conformar o dano sofrido e o nexo causal

Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o dano, devida se faz a indenização do seguro DPVAT.

Todos os documentos juntados aos autos são coerentes entre si ao apontar que houve o acidente.

A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1021925-65.2019.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA:

E.G.S.C. REPRESENTADA PELA SUA GENITORA
GRACIENE SANTOS BARBOSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
MMa. Juíza Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT (Causa Mortis), ajuizada por
E.G.S.C.,
menor impúbere

representada por sua genitora
GRACIENE SANTOS BARBOSA
, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, e condenou a seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$13.500,00 (treze mil, quinhentos reais)
,
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC do evento danoso (05.04.2016). Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A apelante alega em preliminar a nulidade processual decorrente da não intervenção do ministério Público no primeiro grau, conforme disposto no artigo 178, II do CPC.

No mérito, a apelante aduz que não há comprovação do nexo causal entre a morte da vítima e o acidente noticiado, tendo em vista divergências entre as datas constantes na petição inicial e a documentação apresentada, porquanto não há um resquício de prova no sentido de demonstrar se a morte do
de cujus
foi em decorrência de acidente de trânsito, de modo que, não há falar em pagamento do seguro DPVAT.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte a reforma da decisão (Id. 84777454).

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela majoração da verba honorária em sede recursal (Id 84777459).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. José B. Gonçalves
, manifestou-se no sentido de que
“
A intervenção ministerial de segundo grau dispensa comentários relativos à preliminar de nulidade. (...)Em síntese, essa norma estabelece a titularidade do capital segurado segundo a quantidade de beneficiários legitimados. Daí não parecer legal que, sem mais formalidades, a apelada seja comtemplada com a totalidade do capital segurado, se atua representada pela mãe. O art. 4
o
da lei de regência confere-lhe o quinhão de capital que, segundo o art. 792 do Código Civil, lhe pertence. Ou seja simples indiferença da genitora não lhe aumenta o quinhão legal. Como a questão deve ser resolvida entre ela e sua genitora é assunto estranho a esta demanda”
(sic).

Preparo recolhido (Id. 84793485).

É o relatório.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE ANTE AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MP)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita em preliminar a nulidade do processo por falta intervenção do MP na primeira instância.

Nos termos do inciso II, do art.178 do CPC, estabelece que é obrigatória a intervenção do Ministério Público nos atos do processo em que há interesse de incapazes.

Em análise aos autos, verifico a falta de manifestação do MP na primeira instância, porém, não se evidenciou nenhum prejuízo a menor.

Não obstante a omissão do MP, a intervenção do Ministério Público em segundo grau de jurisdição, sem prejuízo aos menores, supre a falta de intervenção do
Parquet
na primeira instância, não acarretando a nulidade do processo.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL.APELAÇÃO.SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. MANIFESTAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.SUPRIMENTO.AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO MENOR
.QUITAÇÃO AMPLA E GERAL DAS OBRIGAÇÕES INDENIZATÓRIAS NÃO IMPEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRECEDENTES DO STJ.CORREÇÃO MONETÁRIA.APLICAÇÃO DA SÚMULA 580, DO STJ.SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Analisando detidamente os autos, verifico que o Ministério Público no primeiro grau de jurisdição não interveio no processo, à exceção ao momento posterior à prolação da decisão objurgada, ocasião que foi ordenada a abertura de vista dos autos ao Órgão do Parquet. 2. Apesar da omissão acima referida, não se mostra razoável a decretação

da nulidade de processo, nos moldes dos arts. 178 e 279, ambos do CPC, tendo em vista que a intervenção do MP foi suprida, com a manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 151/159
).
3. Demais disso, a sentença objurgada condenou a seguradora ora apelante a pagar a complementação da indenização securitária ao menor apelado, na forma requestada na inicial, não havendo, portanto, que se falar em prejuízo ao autor, sendo despiciendo e

descabida a declaração de nulidade do processo.
4. O recebimento na via administrativa de quantia menor da que entende devida não impede que a parte interessada possa pleitear judicialmente a complementação do pagamento feito a menor isso que a quitação outorgada se restringe tão somente ao valor efetivamente recebido, consequentemente, não a desonera de buscar judicialmente a diferença da indenização securitária que lhe caberia e não foi paga. 5. A bem da verdade, não se pode confundir quitação outorgada com renúncia,

que há de ser expressa, sempre. Da leitura dos autos, verifico que o demandante, em nenhum momento, renuncia o direito à cobrança de eventual complementação de montante supostamente devido, conforme o disposto no artigo

3o, b, da Lei n. 6.194/1974. 6. No tocante ao pleito referente ao termo inicial de incidência da correção monetária a partir da data do ajuizamento da ação, entendo que novamente não assiste razão à recorrente, isso porque o magistrado a quo acertadamente fixou a incidência da correção monetária a partir da data do evento danoso, amparado em orientação firmada no enunciado no 580 da súmula do STJ. 7.Sentença mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido”.
(TJ-CE – APL:01284249320158060001 CE 0128424-93.2015.8.06.0001, Relator: FRANCISCO GOMES DE MOURA, Data de Julgamento: 21/08/2019, 2a

Câmara Direito Privado, Data da Publicação: 21/08/2019 (Grifo nosso)

Diante disso,
rejeito
a prejudicial aventada.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

contra sentença lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT,
E.G.S.C.,
menor impúbere

representada por sua genitora
GRACIENE SANTOS BARBOSA
, onde objetivava o recebimento do pagamento referente à indenização respectiva, em face do falecimento do seu pai, ocasionado por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, a Magistrada julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$13.500,00 (treze mil, quinhentos reais)
,
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC do evento danoso (05.04.2016). Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Contra essa decisão, insurge a seguradora, ora apelante, sob o argumento de que não há nos autos elementos que comprovem o nexo de causalidade ente o acidente ocorrido com a morte da vítima. Para tanto, aduz que diante da divergência das datas de documentos bem como daquela constante da petição inicial, não é possível saber as circunstâncias do suposto acidente, nem mesmo se este realmente ocorreu, pois, a parte autora afirma uma data na inicial, no BO consta outro, já na descrição dos atendimentos diz que o acidente ocorreu há 15 dias, ou seja, 21/03/2016.

Sem razão a seguradora apelante, pois essa divergência de datas me apresenta mero erro material da parte autora, porque os documentos juntados aos autos são coerentes entre si ao apontar o acidente e o óbito.

No caso concreto, verifica-se que na Certidão de Ocorrência n. 1162/2018 assinala que
“no dia 03 de abril de 2016 às 08hs 31min, atendendo à solicitação de ocorrência através da Central de Atendimento SAMU-192, a unidade de Resgate “Bravo II”, deslocou-se até a Rua 34 Q164, c43, Bairro Pedra 90, Cuiabá/MT, para atendimento de ocorrência. Foram realizados procedimentos de atendimento pré hospitalar a vítima: Paciente: Ronismar Carvalho da Silva.”
(id. 84773484, fl.1).

Além disso, observa-se, de fato, a existência de dois Boletins de Ocorrência, sendo o primeiro de n. 2016.114320 (id. 84773484, fls.4 e 5), apontando a data do fato como sendo o dia 05/04/2016, entretanto, o segundo de n. 2018.278440 (id. 84773484, fls.2 e 3), com a data do fato 03/04/2018, informa o seguinte:
“COMPARECEU NESTA DELEGACIA A COMUNICANTE GRACIENE SANTOS BARBOSA, QUE NA DATA E HORA INFORMADOS, SEU ESPOSO RONISMAR CARVALHO DA SILVA ESTAVA TRAFEGANDO NA BR 070, ARAPUTANGA-MT SENTIDO CUIABÁ-MT,QUE CONDUZIA VEÍCULO MOTOCICLETA XRE 300, COR VERMELHA, PLACA NPM-1142, RENEVAM 995042497. SEGUNDO A COMUNICANTE SEU ESPOSO RONISMAR CARVALHO DA SILVA SE DESEQUILIBROU DA MORO POR CONTA DO TEMPO CHUVOSO E A PISTA DE TERRA ESTAVA ESCORREGADIA VINDO A CAIR NO CHÃO, O MESMO SE LEVANTOU E SEGUIU VIAGEM, E AO CHEGAR EM SUA RESIDÊNCIA NA RUA 34,QUADRA164,CASA 43,BAIRRO PEDRA 90, DESCEU DI VEÍCULO MOTOCICLETA XRE 300 E AO ENTRAR NA SUA ANTIGA RESIDÊNCIA NO PORTÃO DESMAIOU VINDO A CAIR NO CHÃO E FOI SOCORRIDO PELO SAMU, REDUSANDO A SER LEVADO PARA OHOSPITAL, E NO MESMO DIA FOI LEVADO POR UM VIZINHO ATÉ A POLICLÍNICA DO PEDRA 90 ONDE FOI MEDICADO E VOLTOU PARA CASA, E NO DIA SEGUINTE FOI LEVADO POR SUA IRMÃ NA UPA DA MODADA D O OURO SENDO ENCAMINHADO PARA O PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ, ONDE VEIO A OBITO NO DIA
05/04/2016
”
.

Constam também, histórico clínico, Boletim de atendimento, requisição de perícia à coordenadoria geral de medicina legal, guia de encaminhamento de cadáver ao IML e prescrição médica (id. 84773484, fls. 6 a 16).

Desse modo, ao contrário do que alega a apelante, dos documentos juntados aos autos constata-se que o apelado sofreu o acidente descrito no BO no. 2017.265149 (Id 74581966 – Pág. 4 e 5), e a confusão entre as datas não interfere no direito a indenização.

Dessa forma, todos estes elementos evidenciam a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano atestam a incapacidade permanente do apelado por decorrência do sinistro, mostrando-se, pois, escorreita a sentença impugnada.

A propósito, vejamos os julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT -
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – ALEGAÇÃO INFUNDADA – DATA DIVERGENTE - MERO ERRO MATERIAL – PERÍCIA QUE CONFIRMA OS FATOS NARRADOS –
RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO CARACTERIZADA – INDENIZAÇÃO MANTIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS - VALOR FIXADO SEGUNDO A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – DANOS MORAIS – PEDIDO INDEFERIDO NA SENTENÇA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão; sendo discrepantes somente em relação à data, há apenas mero erro material.

Configurada a sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC), e é vedada a compensação, devido ao caráter alimentar dessa verba.”
(N.U 1029537-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO

– DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de a ação de cobrança possuir idênticas partes e pedido com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, não se verifica a mesma causa de pedir, pois se tratam de acidentes de trânsito distintos, não caracterizando a coisa julgada.
Estando presentes, nos autos documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.
Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula no 474 do STJ)”
(TJMT Apelação Cível 0041558-84.2016.8.11.0041 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.482/07 – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO
– RECURSO DESPROVIDO.
Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas
”
(TJMT Apelação Cível 0019323-80.2016.8.11.0002 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo sentença por seus próprios fundamentos.

Por fim, não entendo aplicável ao caso o arbitramento de honorários recursais requerido pela autora/apelada, visto que o magistrado fixou-os em 10% (dez por cento) do valor da condenação (R$13.500,00), valor que entendo razoável pelo trabalho desenvolvido pelo advogado na presente demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021